Tribunal: TJSP
Processo: 1026057-95.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais e materiais - transporte aéreo de passageiros - viagem realizada pela coautora, menor incapaz, portanto com autorização do seu genitor - acompanhamento pelo coautor - trecho de ida realizado sem a exigência de pagamento de tarifa do serviço "voe junto" - alegação não contestada - exigência de pagamento da tarifa apresentada somente no voo do trecho de volta -

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais e materiais - transporte aéreo de passageiros - viagem realizada pela coautora, menor incapaz, portanto com autorização do seu genitor - acompanhamento pelo coautor - trecho de ida realizado sem a exigência de pagamento de tarifa do serviço "voe junto" - alegação não contestada - exigência de pagamento da tarifa apresentada somente no voo do trecho de volta - dever de informação inobservado - art. 6o,III do Código de Defesa do Consumidor - insuficiência da informação disponibilizada no site da companhia aérea, porque de alcance indeterminado - falha na prestação do serviço - responsabilidade objetiva - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - devolução da quantia paga - dano moral configurado - coautores que tiveram de se socorrer de auxílio financeiro de terceiros - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.